Tribunal: TJBA
Processo: 8052420-59.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052420-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAILDA PINHEIRO DA COSTA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROFESSOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. FUNÇÃO LEGISLATIVA, PELO PODER JUDICIÁRIO INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RPV. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não merece ser acolhida a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita apresentada de forma genérica, sem elementos fortes o suficiente para afastar a presunção de necessidade da parte requerente. Presunção de miserabilidade não afastada, na espécie. Gratuidade deferida. Impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitada. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem do prazo decadencial se faz a partir do recebimento dos proventos/pensão (sem o pagamento da GEAC), a cada mês. Decadência inocorrente, na espécie. Prejudicial de mérito rejeitada. Caso em que a Impetrante ingressou no serviço público estadual, no cargo de professora, em 01.07.1985, tendo se aposentado em 30.11.2005, fazendo jus à paridade remuneratória. E, em razão disso, tem direito líquido e certo de ter restabelecido o pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, vantagem dotada de caráter geral. O Poder Judiciário não exerce função legislativa quando, apreciando a questão que lhe foi posta, determina o fiel cumprimento das normas e garantias constitucionais. As diferenças impagas desde a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança se sujeitam ao pagamento sob o regime de precatórios/requisitórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Segurança concedida parcialmente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052420-59.2022.8.05.0000, sendo Impetrante RAILDA PINHEIRO DA COSTA e Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e a preliminar de decadência e, no mérito propriamente dito, conceder, em parte, a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça